Tribunal: TJES
Processo: 5004110-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004110-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHONATAM DE ANDRADE ARAUJO SOARES e outros (2)

AGRAVADO: MARCELA SANTOS DE ARAUJO DE PAIVA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DECLARATÓRIA EM TRÂMITE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiros da Sra. Sandra Lucia Leite de Andrade, que pleiteiam a reserva de 50% do quinhão hereditário no inventário do falecido Itamar Divino de Araújo, em razão de alegada união estável entre os dois, cuja declaração é objeto de ação judicial ainda pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reservar parte da herança (50%) em favor dos agravantes, sob o argumento de que são herdeiros da companheira do falecido, cuja união estável post mortem ainda não foi reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A reserva do quinhão hereditário pretendida pressupõe o prévio reconhecimento da união estável entre os falecidos, matéria que depende de cognição exauriente na ação própria em trâmite.

2.
A decisão agravada está em consonância com o princípio da prejudicialidade externa, ao afirmar que a partilha final no inventário somente será possível após a solução da referida demanda.

3.
Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável, não há justificativa para reformar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A reserva de quinhão hereditário em favor de herdeiros da suposta companheira do de cujus pressupõe o prévio reconhecimento judicial da união estável post mortem. 2. A pendência de ação declaratória impede o deferimento da reserva antes de seu julgamento definitivo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 313, II, e 1.015, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004110-84.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: JHONATAM DE ANDRADE ARAUJO SOARES, SCHARLATT DE ANDRADE ARAUJO FARDIN E STEPHANY DE ANDRADE ARAUJO.

AGRAVADAS: MARCELA SANTOS DE ARAUJO DE PAIVA E SHEILA SANTOS DE ARAUJO GONCALVES.

RELATOR: DES
.

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

JHONATAM DE ANDRADE ARAUJO SOARES, SCHARLATT DE ANDRADE ARAUJO FARDIN
e

STEPHANY DE ANDRADE ARAUJO

interp
useram

recurso de
agravo de instrumento
em face d
a
respeitável
decisão
id
12724798,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da
Primeira
Vara
de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital nos autos do inventário do falecido Itamar Divino de Araújo,
registrado sob o n. 5003871-76.2023.8.08.0024,

que indeferiu o pedido de reserva do quinhão.

N
as razões do recurso (id 12724440
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “requereram na AÇÃO DE INVENTÁRIO DO ESPÓLIO DE ITAMAR DIVINO DE ARAÚJO, falecido em 10/12/2022, a reserva de bens hereditários no percentual

de 50%(cinquenta por cento) (Id 251220279),vez que a mãe dos agravantes SANDRA LUCIA LEITE DE ANDRADE conviveu em união estável no período de 1989 a 2019, ou seja, por quase a 30 (trinta) anos”; 2) “Destarte, requer o provimento para determinar que seja resguardado o 50%(cinquenta por cento)do quinhão hereditário correspondente aos agravantes, na qualidade de herdeiros de SANDRA LUCIA LEITE DE ANDRADE, que foi companheira do falecido ITAMAR DIVINO DE ARAUJOS por quase de 30(trinta) anos. Até que seja proferida decisão definitiva na AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL/POST MORTEM, em face as agravadas, em trâmite na 4ª Vara de Família de Vitória-ES, tombada sob o número Nº 5007158-47.2023.8.08.0024, conforme documentação adunada”; 3) “Induvidosamente se faz necessário a reserva de quinhão hereditário no percentual de 50% (cinquenta por cento), para garantir o direito dos herdeiros portanto, se faz necessário a determinação de reserva de quinhão as partes interessadas, até solução da ação de Reconhecimento de União Estáve/Post Mortem, em trâmite na 4ª Vara de Família de Vitória-ES, tombada sob o número Nº 500715847.2023.8.08.0024”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, o reconhecimento da união estável mencionada pelos agravantes
exige
aprofundamento cognitivo a ser desenvolvido na
ação de reconhecimento de união estável
post mortem

registrada sob o n.
5007158-47.2023.8.08.0024,
em curso perante a Quarta Vara de Família de Vitória.

O cenário delineado, portanto, não evidencia a probabilidade de provimento do recurso.

Lado outro, também não há
periculum in mora
tendo
tem vista que na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “uma vez que estando regularmente interposta a ação correspondente, este Juízo somente poderá concluir a presente demanda com a prolação da sentença de partilha e determinação de transferência dos bens aos herdeiros após o julgamento daquela demanda, eis que se trata de demanda prejudicial ao prosseguimento desta ação, não havendo, portanto, interesse no pleito formulado”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez